Tribunal: TJPA
Processo: 0818971-80.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818971-80.2022.8.14.0028

APELANTE: CARLOS FERREIRA LEAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Ferreira Leal contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a partir de 10/07/2009, com restituição de valores limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação. O embargante alega omissão quanto à fixação de juros e correção monetária conforme a EC 113/2021, bem como omissão relativa à inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, à luz da EC 113/2021; e (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus de sucumbência com condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para correção de erro material, sendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

4. Verifica-se omissão quanto à aplicação da EC 113/2021, a qual estabelece a utilização exclusiva da taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente, para fins de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/12/2021.

5. Constata-se omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que o acórdão reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, impondo-se, portanto, a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, nos termos da sentença e conforme apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, ante o baixo valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública deve ser suprida, nos termos da EC 113/2021, com aplicação: (i) do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; e (ii) da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 09/12/2021.

2. A inversão do ônus de sucumbência é obrigatória quando o acórdão reforma integralmente a sentença para julgar procedente o pedido inicial, impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios, mesmo que fixados por equidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 8.9.2010; TRF-4, AC 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020; Súmula 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0818971-80.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA LEAL

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26217839

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26354208) opostos por
CARLOS FERREIRA LEAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 26217839

que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo embargante, para reformar a sentença, julgando procedente

o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da concessão do auxílio-doença (10/07/2009), devendo a restituição de valores limitar-se ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quanto aos juros e correção monetária. Afirma que deve ser observada a EC nº 113/2021, em que condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora são calculados com base na taxa Selic.

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Além disso, há omissão quanto aos honorários de sucumbências, fixados no valor entre 10% e 20% sobre a condenação do vencido, conforme é tratado no artigo 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões referentes aos juros, correção monetária e honorários.

Apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 27899110).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissões no acórdão, quanto aos juros, correção monetária e honorários.

Quanto as alegações levantadas pelo ora recorrente em sede de embargos, atenho-me ao fato de que o art. 85, §8º, do CPC, dispõe:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A petição inicial (ID 19437642) fixou o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com a norma legal aplicável.

A sentença (ID 19437668), por sua vez, estabeleceu os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, não há que se falar em reforma quanto ao montante da condenação, uma vez que foi observado o juízo de equidade. Considerando o baixo valor atribuído à causa, o quantum fixado a título de honorários mostra-se adequado e suficiente às peculiaridades do caso concreto.

Contudo, ao considerar o acórdão Id 26217839, que reformou a sentença
a quo
para julgar procedente a demanda originária, não houve a necessária inversão do ônus da sucumbência. Isto posto,
a inversão do ônus é medida a se impor.

Além disso, no tocante à EC 113/2021, que fixou a Selic como taxa de cálculo para a correção monetária em causas envolvendo a Fazenda Pública, atenho-me ao fato de que o acórdão em caso determinou a restituição de valores, limitados ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. Sabendo que a ação foi protocolada em dezembro de 2022, cabe a restituição desde 2017.

A partir de dez/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela aplicação da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu, em seu artigo 3º, a obrigatoriedade de utilização da taxa SELIC, de forma única, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, afastando a possibilidade de aplicação cumulativa de outros índices. O referido dispositivo tem aplicação imediata. In verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS FERREIRA LEAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 26217839, para que seja invertido o ônus de sucumbência, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme fixado na sentença
a quo
. Ademais, no que concerne o cálculo de juros no presente caso, para fins de atualização do valor da condenação, fica estabelecido que: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, consoante a fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025